Tribunal: TCU
Processo: 003.983/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9582/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, e em adotar a seguinte medida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.983/2019-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Rosa Maria Linhares Auras (XXX.648.509-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medida: 1.7.1. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que proceda à correção da informação relativa ao CPF da beneficiária Rosa Maria Linhares Auras no sistema Sisac, fazendo constar o número de registro XXX.648.509-XX.